Tribunal: TJDFT
Processo: 0785909-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO 0721101-89.2024.8.07.0018. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A medida cautelar de protesto judicial n.o 0721101-89.2024.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SindSSE-DF, e deferida em 28/11/2024, interrompeu o transcurso do prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a GAR. Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019. Prejudicial de mérito parcialmente reconhecida.
2. Em consequência, é indevido o valor integral da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR no mês de novembro de 2019 (R$ 141,63). Devido apenas o proporcional a partir do dia 28/11/2019 (R$ 14,16).
3. Cumpre esclarecer que a ação de protesto n.o 0709818-06.2023.8.07.0018, cuja cópia instrui a petição inicial, foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC. O protesto ali deferido em 30/8/2023 interrompeu o transcurso da prescrição para os servidores da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, regidos pela Lei 7.484/2024. Portanto, não se aplica à presente hipótese.
4. Nesse sentido: Acórdão 2018532, 0721857-70.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019 e reconhecer excesso na condenação de R$ 127,47 (R$ 141,63 – R$ 14,16). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.